Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709182-73.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: D. L. D. A., V. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES DE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da cota ministerial de ID 70431378. Contrarrazões aos embargos de declaração anexadas aos autos no ID 69891934. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Encaminhe-se ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relat